Tribunal: TJBA
Processo: 8063533-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063533-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFFERSON RIBEIRO DA COSTA Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição de preliminar de ausência de prova pré-constituída e preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir do feito em razão da existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a matéria. Não acolhimento. Policial Militar Inativo. Direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063533-73.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JEFFERSON RIBEIRO DA COSTA e como Impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3) . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e conceder a segurança vindicada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.